Tribunal: TJSP
Processo: 2219931-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida à agravante – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2219931-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravada FABIANA CYNTIA SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219931-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40446
AGRV. REGIMENTAL No: 2219931-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: LIMEIRA
AGVTE. : CAROLINA FERREIRA DO VAL
AGVDA. : FABIANA CYNTIA SIMÕES
AGRAVO REGIMENTAL Justiça gratuita indeferida à
agravante Pressupostos para concessão dos benefícios não
evidenciados Decisão mantida - Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Carolina Ferreira
do Val contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto, mantendo o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
2. Sustenta a ora agravante, em síntese, que a r. decisão merece
ser reformada, porquanto não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais nos termos dos documentos juntados aos autos.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, a exemplo do que já restou decidido
nos AI sob no 2161201-69.2019.8.26.0000 e no 2171471-55.2020.8.26.0000,
senão vejamos:
“(...) 3. Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de
Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovado que, efetivamente, a parte não
ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219931-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
E, na hipótese em comento, em que pesem as alegações da
recorrente, exerce atividade remunerada e possui movimentação financeira em
conta bancária, de modo que se conclui que a agravante pode até estar
atravessando momento de situação financeira não confortável, mas, certamente,
não se afiguram pessoa “pobre” na acepção jurídica do termo, ou seja, não
comprovam situação excepcional que justifique a concessão integral dos
benefícios da justiça gratuita, a exemplo de outros feitos no mesmo sentido
decididos por esta Relatora (Agravos de Instrumento sob no 2173234-
91.2020.8.26.0000 e 2171471-55.2020.8.26.0000).
Ressalte-se de que esta Relatora comunga do entendimento
daqueles que recepcionam a concessão da gratuidade com base em estrita
necessidade do acesso à Justiça e impossibilidade de assumir o encargo, o que
não ocorre na presente hipótese.
Assim, inexistindo elementos nos autos que indiquem o
preenchimento dos pressupostos para o deferimento do pedido, mantenho a r.
decisão de primeiro grau.
Pelo exposto, em analogia aos termos da Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.”, ao recurso nego provimento. (págs. 107/108).
Por fim, enalteço que o C. STJ se pronunciou no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2219931-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora